Tribunal: TJES
Processo: 5001162-77.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001162-77.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO PEREIRA DOMINICINI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001162-77.2022.8.08.0000

PACTE:
THIAGO PEREIRA DOMINICINI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO PEREIRA DOMINICINI
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0015120-80.2021.8.08.0024, no qual é imputado ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, preso preventivamente há mais de 3 (três) meses, sem que até a presente data tenha iniciado a AIJ. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela no mérito.

O pedido liminar foi indeferido na
decisão

Id. Nº
2165451
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2239146
)
e Parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2372219
) opinando
pela
denegação
da ordem.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória, ES,
03
de
maio
de 202
2
.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001162-77.2022.8.08.0000

PACTE:
THIAGO PEREIRA DOMINICINI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
THIAGO PEREIRA DOMINICINI
contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº
0015120-80.2021.8.08.0024, no qual é imputado ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, preso preventivamente há mais de 3 (três) meses, sem que até a presente data tenha iniciado a AIJ. Aduz, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção da segregação cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, confirmando-se a tutela no mérito.

O pedido liminar foi indeferido na
decisão

Id. Nº
2165451
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
2239146
)
e Parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
2372219
) opinando
pela
denegação
da ordem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço,
a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.
Nesse sentido,
o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o que consta nos autos, o paciente, junto a outros 03 (três) réus, foi denunciado pela prática de tentativa de
homicídio, fato
ocorrido no dia 11-07-2021, por volta das 17h30min, na Escadaria Lourival Ferreira, ponto mais alto (mirante).

Segundo a denúncia, os réus são integrantes de facção denominada “Família Capixaba” e foram armados até o local dos fatos com o objetivo de dar um “ataque” em um grupo rival. Chegando lá, avistaram as vítimas vendendo drogas, momento em que, supostamente, passaram a efetuar disparos contra as mesmas, sendo que uma das vítimas restou atingida e a outra não sofreu qualquer lesão.

A denúncia foi recebida em 19/11/2021, quando o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, ora apontado como autoridade coatora, decretou a prisão preventiva do paciente Thiago Pereira Dominicini, bem como dos corréus.

De início, destaco que o presente Habeas Corpus não foi instruído com a íntegra da mencionada decisão (ID 2142754).
Ainda assim, foi possível encontrar a referida decisão em busca no site do TJES, da qual destaca-se o seguinte trecho:

“
[...] Os fatos, ainda a serem apurados em sua completa extensão no curso da instrução, revelam que os acusados Darlei, Paulo Roberto, Thiago, Rafael e Ayrison, todos vinculados à facção criminosa denominada “Família Capixaba”, foram até o Morro da Capixaba, grupo rival no tráfico de drogas, a fim de dar um “ataque”, ocasião em que encontraram as vítimas Josimar e Rogério vendendo drogas próximos a uma quadra. Nesse momento, os referidos acusados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias as vontades dos agentes.

[...]

Outrossim, a forma de execução do crime demonstra que os acusados contam com personalidades desprovidas de sensibilidade moral, sem um mínimo de compaixão humana, não valorizando, destarte, o semelhante de forma a ser possível a convivência social, impondo-se a custódia cautelar para preservação da ordem pública e da instrução processual, pois presente a possibilidade de repetição da conduta em virtude de novas desavenças decorrentes do tráfico de drogas entre grupos rivais.

E tal comportamento se torna mais grave quando se verifica que a instrução processual contraditória cognoscitiva, a qual sequer se iniciou, contará com a oitiva de inúmeras testemunhas, inclusive as vítimas sobreviventes, sendo notório o temor delas de prestarem seus depoimentos em crimes dessa natureza, motivos pelos quais, diante das peculiaridades do caso concreto, necessária a aplicação da medida drástica da segregação cautelar para assegurar a lisura dos testigos.

[...]

Por sua vez, o acusado Thiago responde a outra ação penal nesta Unidade Judiciária (nº 0031481-17.2017.8.08.0024), além de possuir condenação pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas (0037536-02.2016.8.08.0024 e 0037657-90.2009.8.08.0024) [...].

Sendo assim, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados DARLEI RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, PAULO ROBERTO DA HORA VITÓRIA, vulgo “POPOLO”, THIAGO PEREIRA DOMINICINI, vulgo “PLAYBOY”, RAFAEL CAMPOS TEIXEIRA, AYRISON NASCIMENTO REIS, vulgo “Manolo”, e GEORGE GOMES DA SILVA, vulgo “COROA”, qualificado nos autos, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, não se vislumbrando a suficiência da imposição de qualquer medida cautelar diversa da prisão, ao menos por ora.

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ainda assim
, as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas, indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar Josimar Carvalho de Abreu e
Wesley Santos Nascimento
(Ids 2142728, 2142729 e 2142733).

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
modus operandi
empregado para a prática do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução criminal.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no meu entender, a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com apontamento dos aspectos concretos do caso que evidenciam a gravidade em concreto da conduta e o grau de reprovabilidade da ação. Nesse ponto, importante destacar que, de acordo com a denúncia, o homicídio teve como motivação a guerra do tráfico de drogas existente no Morro Capixaba, com a disputa pelo domínio da região entre o grupo criminoso do “Família Capixaba” e do “PCV – Primeiro Comando de Vitória/Trem Bala”.

Além disso, é assente a jurisprudência
“no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades”
(AgRg no HC 631.226/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Ademais, a apontada autoridade coatora destacou a necessidade da custódia cautelar para a conveniência da instrução criminal, considerando o temor causado pelos denunciados às testemunhas, em especial as sigilosas, já que, em liberdade, o paciente e os demais réus podem colocar em risco a vida das testemunhas.

Além disso, consta como fundamentação da decisão que o paciente possui condenações criminais com trânsito em julgado, além de responder a outros procedimentos criminais, o que demonstra a sua reiteração delitiva.

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos
ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Assim,
entendo demonstrado o
requisito do
periculum libertatis
.

Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime, o risco de reiteração delitiva e
risco gerado à instrução criminal
.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Em relação
ao argumento de
excesso de prazo
, deve-se
confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

No caso, não ignoro o tempo que perdura a custódia cautelar do paciente, preso desde novembro de 2021. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo, o qual tramita em face de 6 (seis) réus, o que, por si só, já implica em um elastecimento do andamento processual.

Não bastasse, alguns réus permaneceram foragidos. Para além dessas circunstâncias, o curso processual coincidiu com o período de pandemia que ocasionou a paralisação e dificuldades de processamento de diversos processos, diante da necessidade de reagendamento de audiências e amadurecimentos dos protocolos necessários para a prática de atos processuais com respeito às normas sanitárias.

Assim, diante de todas as dificuldades citadas (pluralidade de réus e defensores, réus foragidos e situação de pandemia), e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que está dentro da razoabilidade o prazo para agendamento da Audiência de Instrução e Julgamento.

Por fim, quanto às jurisprudências apontadas no
writ
, entendo que as mesmas não se aplicam ao caso pois tratam-se de casos diversos dos autos (
distinguishing)
.
Isso pois o
primeiro julgado (
HC n. 594.591/MG
)
diz respeito à deficiência de fundamentação de decisão, amparada apenas em argumentos genéricos e na mera gravidade abstrata do delito, o que, conforme acima exposto, não ocorreu
in casu
.

Em continuidade, o segundo julgado (HC 657.543/STJ) diz respeito a caso em que o reconhecimento fotográfico não foi seguido pelo reconhecimento pessoal, tampouco
foi
ratificado em juízo. Entretanto, pelas provas colacionadas aos autos, não é possível verificar que tal procedimento, assim como o previsto no art. 226, CPP, não foi seguido – devendo-se destacar, ainda, que o processo encontra-se atualmente em fase de instrução judicial.

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5001162-77.2022.8.08.0000

PACTE:
THIAGO PEREIRA DOMINICINI

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO
.
DISTINGUISHING.

ORDEM
DENEGADA.

1.

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, c/c art. 14, ambos do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

2.
Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Ressalto, ainda, ser
“inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus”
(HC 621.122/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).
Ainda assim
, as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas, indicam que o paciente participou da empreitada criminosa e efetuou disparos na tentativa de matar
as vítimas
.

3.
Com relação ao
periculum libertatis
, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade para a
garantia da ordem pública,
tendo em vista o
modus operandi
empregado para a prática do delito, bem como o risco de reiteração delitiva, e para a conveniência da instrução criminal.

4.
Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, deve-se confrontá-lo com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

5.
Assim, diante de todas as dificuldades citadas (pluralidade de réus e defensores, réus foragidos e situação de pandemia), e considerando que o processo vem sendo devidamente impulsionado, entendo que está dentro da razoabilidade o prazo para agendamento da Audiência de Instrução e Julgamento.

6.
Por fim, quanto às jurisprudências apontadas no
writ
, entendo que as mesmas não se aplicam ao caso pois tratam-se de casos diversos dos autos (
distinguishing)
.

7.
Ordem
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

PRESIDENTE
RELATOR